Tribunal: TJDFT
Processo: 0040163-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0040163-11.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JC INVESTIMENTOS S/A, BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA, PAULO CEZAR GONTIJO, JORGE ROBERTO SILVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MANOEL SILVEIRA SILVA, ABDALLAH JARJOUR, ANTONIO ANTUNES CORREIA, POSTO ASA BRANCA, LIANE GOMES DE ANDRADE ANTUNES, JOAO BATISTA CHAVES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, CONSUELO AGRA DE ROCHA, CELMO MACHADO ROCHA, HELENICE MOURA LEMES, MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES, ESPÓLIO DE JOSE MENCK - CPF: 010.211.841-87, ESPÓLIO DE MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS- CPF 280.974.161-15, PAULO CEZAR GONTIJO, JORGE ROBERTO SILVEIRA, SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA, ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JC INVESTIMENTOS S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E S P A C H O Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT acerca dos embargos de declaração de ID's 66404547 e 66432838, para a competente manifestação. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2025 11:44:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador